Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708110-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação contra ato do Juízo do 1oJuizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília. A Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção da presente reclamação por perda superveniente do objeto e, subsidiariamente, pelo desprovimento. Monocraticamente, considerando a revogação das medidas protetivas de urgência e a inexistência de erro de procedimento, esta relatoria julgou prejudicada a reclamação. O reclamante peticionou para chamar o feito à ordem, "de maneira a oportunizar a ampla defesa e contraditório e para cumprimento estrito do rito em espécie (art. 232 a 237 RITJDFT), que seja entendido a redistribuição como uma oportunidade para que haja o devido processo legal, e assim, que se volte ao status quo ante a data da referida derradeira redistribuição". Ademais, argumenta que “a respeitável decisão de ID no 35643800 manteve as decisões e atos precedentes notadamente a decisão que deu prosseguimento ao processo, inclusive o parecer do MP, tornando incoerente, com todo o respeito, a decisão de negar prosseguimento ao feito, antes de pautá-lo ao colegiado”. O caderno processual foi remetido à Procuradoria de Justiça, que assim se manifestou: “vejo que já oficiei nos autos, não havendo qualquer argumentação recente que justifique a mudança do entendimento exarado”. É o relatório. Pois bem. Os argumentos apresentados não alteram o entendimento da decisão que negou seguimento à reclamação, que é clara, objetiva e sustentável por si mesma, razão pela qual a transcrevo: “Com efeito, a reclamação é o instrumento adequado para impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, vê-se que as medidas protetivas de urgência objurgadas foram deferidas em 27/01/2020 (ID 33552355) e revogadas em 04/11/2020, em virtude do arquivamento do Inquérito Policial correspondente (ID 33555944). Colha-se a decisão revogadora: ‘[...] Necessário consignar que nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência 0759990- 94.2019.07.8.0016 consta que durante a audiência realizada em 31 de janeiro de 2020, abrangendo aqueles e também os presentes autos (0759990-94.2019.07.8.0016 e 0703402- 33.2020.8.07.0016), foram mantidas as limitações acima indicadas com o acréscimo do afastamento do ora requerido do lar, e posteriormente a isso foi promovido o arquivamento daqueles autos em 28 de fevereiro de 2020 em acolhimento à promoção do Ministério Público (id 57761212). Consoante informa a decisão de id 73588088 o Inquérito Policial 383/2020 - DEAM, relacionado aos fatos que ensejaram o presente pedido, foi arquivado em 28 de setembro de 2020 e em decorrência disso o representante do Ministério Público oficiou pela revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas (id 73812111). Oportuno registrar que o requerido ingressou nos autos e igualmente requereu a revogação das medidas protetivas de urgência, ocasião em que postulou sua recondução à residência de onde foi afastado (id 74374871). As medidas protetivas de urgência têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e nessa condição devem ser estabelecidas como providência imediata para mitigar, na medida do possível, os efeitos de possível infração penal e reduzir o risco de reiteração da noticiada violência, porém, como igualmente implicam em restrições a direitos individuais não devem ser perpetuadas, notadamente quando verificado que o episódio que consistiu em seu fundamento não resultou na deflagração de eventual ação penal dada à insubsistência dos elementos obtidos durante as investigações, como ocorreu no caso em análise: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. (...). 2. A decisão que decretou medidas protetivas de urgência teve como fundamento o delito de ameaça, o qual já foi determinado o seu arquivamento. Nesse contexto, a decisão concessiva de medidas protetivas deve ser revogada, porquanto essas medidas possuem natureza cautelar, e não restam mais fundamentos hábeis que deem suporte para sua manutenção. 3. Ordem concedida. (TJDFT, Acórdão 817696, 20140020168032HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/9/2014, publicado no DJE: 10/9/2014. Pág.: 225) Ante o exposto REVOGO as medidas protetivas determinadas nestes autos com a alteração promovida nos autos 0759990-94.2019.07.8.0016. Não obstante a revogação das medidas protetivas INDEFIRO o pedido de recondução do requerido ao lar ante a notícia de que Gisélia obteve separação de corpos no Juízo de Família e, portanto, as questões relacionadas à dissolução da união, a divisão do patrimônio e a posse de bens deverão ser submetidas ao juízo especializado.’. Assim, como bem salientou o Procurador de Justiça, Francisco Leite de Oliveira, não há nos autos matéria que demande intervenção judicial na esfera criminal, notadamente em face da inexistência de medidas protetivas fixadas em desfavor do reclamante. Quanto as alegações de suspeição do Juízo Substituto e dos servidores do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, o Juízo a quo ressaltou que a questão foi objeto de extensa análise em decisões anteriores, apartando o seguinte em 14/12/2020: ‘[...] Oportuno destacar que não há impedimento ao Juiz Substituto em exercício no juízo competente para proferir qualquer decisão em razão de anterior declaração de suspeição da MMa. Juíza titular, tampouco esta implica em deslocamento de eventuais feitos em curso para outro juízo. Dessa forma, dada à clareza das mencionadas decisões e uma vez observada a preclusão para eventual impugnação da decisão que indeferiu inicialmente o pedido de recondução arquivem-se os presentes autos conforme decisão de id 76140002. [...] Oportuno registrar, conforme já explanado, que a declaração de suspeição pela MMa Juíza de Direito titular do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília em autos relacionados ao ora requerente não implica em deslocamento da competência do juízo, com a transferência dos feitos a juizado diverso, mas na apreciação das questões submetidas a análise pelo juiz indicado pelas normas de organização judiciária como substituto legal, como ocorre nestes autos, tampouco acarreta, como suposto, o impedimento dos servidores do Cartório do juízo ao qual estes foram distribuídos.’. Inexiste, pois, erro de procedimento. O que busca o reclamante é tão somente revolver matéria estranha aos autos. Ante o exposto, considerando a revogação das medidas protetivas de urgência e a inexistência de erro de procedimento, julgo prejudicada a reclamação, o que faço com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte.” Outrossim, impera no Processo Penal princípio do pas de nullite sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele. No caso, além de não demonstrar o prejuízo causado pela remessa dos autos pela Magistrada a quo, que operou o traslado integral dos autos da Medida Protetiva de Urgência n. 0703402-33.2020.8.07.0016 para instruir a petição intitulada “Questão de Ordem e Reclamação” (ID 33552338), a defesa técnica atuou efetivamente nos autos, peticionando a cada movimento processual, o que lhe garantiu efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, cumpre registrar que é atribuição do relator, nos feitos criminais, “admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (RITJDFT, art. 89, III). Assim, considerando todo o exposto, nada tenho a prover. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 22 de junho de 2022 18:43:44. Desembargador Gilberto Pereira Relator